Tribunal: STF
Processo: HC 181660
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-09
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus impetrado por advogado, em causa própria, no qual se aponta como autoridades coatoras a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Mato Grosso.
    Examinados os autos, decido.
    O caso escapa à competência originária do Supremo Tribunal Federal, que não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato omissivo ou comissivo de Juiz singular e de Tribunal de Segundo Grau, não tendo o(s) paciente(s) foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 13, incs. V, alínea d, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determino a sua remessa ao Tribunal Regional Federal competente para que adote as providências que julgar cabíveis.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de março de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente